Tribunal: TJSP
Processo: 0003824-67.2014.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO VALOR APONTADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL. BENFEITORIA (MURO) QUE DEVE INTEGRAR O CÔMPUTO INDENIZATÓRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS. JULGAMENTO PROFERIDO PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 2332/DF), QUE REDUZIU OS JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% PARA 6% AO ANO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.